Tribunal: TJDFT
Processo: 0763078-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelos embargantes (requeridos) e a ele negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em relação aos seguintes argumentos: (i) omissão em relação ao argumento de ocorrência de caso fortuito decorrente da COVID-19; (ii) omissão na valoração da planilha apresentada pela parte autora para prova para condenação em juros de obra; e (iii) omissão em relação à fixação do percentual de honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em virtude de caso fortuito, decorrente da COVID-19, o acórdão embargado esclareceu de forma suficiente que a questão foi considerada fortuito interno, pois, as consequências eram previsíveis aos embargantes. 5.1. Sobre o valor probatório da planilha apresentada pela embargada, o acórdão foi claro ao estabelecer a validade do documento como prova do valor cobrado indevidamente pelos embargantes, sobretudo, diante de prova em sentido contrário. 5.2. O acórdão foi claro ao estabelecer o percentual dos honorários de sucumbência, não havendo qualquer omissão, mas, em verdade, mero inconformismo.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. As embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. São protelatórios os embargos de declaração que apontam imissão inexistente, em havendo a apreciação expressa da matéria tida como omissa no acórdão, atraindo a aplicação do §2o do art. 1.026, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Ante o caráter protelatório dos embargos, ficam os embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% do valor da causa. Sem custas e honorários advocatícios.